Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-76.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001814-76.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 011.633.521-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERNANDES COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIR FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 015.411.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ALVES DE QUEIROZ - CPF: 023.589.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 795.606.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MACELIO DA SILVA - CPF: 396.153.401-20 (VÍTIMA), MARCOS PAULO ORTEGA - CPF: 021.508.281-89 (VÍTIMA), RONILDO CLAUDIO DA SILVA - CPF: 739.048.642-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001814-76.2021.8.11.0013

APELANTE: EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de que o apelante tinha ciência da origem criminosa dos bens; e (ii) se seria possível a desclassificação da conduta para a forma culposa, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas foram devidamente comprovadas pela confissão extrajudicial do réu, depoimentos policiais e apreensão dos objetos na posse do apelante.

4. O valor vil pago pelos bens, a ocultação dos objetos furtados e a ausência de prova da origem lícita afastam a tese de receptação culposa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É válida a condenação por receptação dolosa quando a ciência da origem ilícita do bem pode ser extraída do conjunto probatório, especialmente diante de aquisição por preço vil e ocultação dos bens.
2. A desclassificação para receptação culposa exige prova de ausência de dolo, a cargo da defesa, conforme art. 156 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses n. 87, Enunciado 13.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001814-76.2021.8.11.0013

APELANTE: EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edimar Nogueira Ferreira
contra sentença proferida
pelo juízo da
3ª
Vara

da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT
, que
o
condenou à

pena de

1 (um) ano
de reclusão, no regime

semi
aberto, e
1
0 (
dez
) dias-multa, pela prática
do crime
de
receptação
,
previsto
no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, alegando que não ficou demonstrado que o réu tinha ciência da origem ilícita dos bens. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no §

3º do artigo 180 do Código Penal.

O Ministério Público pugna pelo
des
provimento
do recurso
,
mesmo caminho trilhado pela
Procuradoria-Geral de
Justiça
.

É o relatório.

À
douta revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001814-76.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edimar Nogueira Ferreira
pela prática do crime de receptação, conforme descreve excerto da peça acusatória:

“(...)
Exsurge dos autos inquisitoriais que os referidos bens são produtos de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no dia 04 de janeiro de 2021, em Pontes e Lacerda/MT, tendo como vítima José Marcelo da Silva.

Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que após o referido crime de furto, em Pontes e Lacerda/MT,
Edimar Nogueira Ferreira
adquiriu / recebeu / ocultou a res furtivae, sendo conhecedor de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que as comprou de pessoa de pouco conhecimento por R$ 350,00 cada, valor este bem inferior ao que teriam originalmente.

Nesse diapasão, infere-se que uma equipe da polícia militar estava investigando a ocorrência de furtos de material de construção quando, após diversas diligências localizaram o denunciado
Edimar Nogueira Ferreira
e o indagaram acerca dos delitos, tendo este prontamente confessado-os (fato apurado nos autos n.º 1001895-25.2021.8.11.0013).

Em sequência, foram à casa do suspeito, local em que encontraram máquinas de solda produtos de furto cometido pelo suspeito Manoel Fernandes Costa e posteriormente negociada com o suspeito
Edimar Nogueira Ferreira
pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada.

Por fim, vale destacar que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado
Edimar Nogueira Ferreira
confessou a prática do crime de receptação, afirmando que adquiriu as duas máquinas de soldas do suspeito Manoel, tendo pago o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada uma.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Edimar Nogueira Ferreira
, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 180, caput, do Decreto Lei Federal n.º 2848/40 (Código Penal)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
A materialidade do crime está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos termos de declarações, do termo de apreensão das res furtiva e demais elementos colhidos em ambas as fases processuais.

No tocante a autoria, esta restou plenamente comprovada, mormente pela confissão do acusado.

No caso em comento, verifica-se que Manoel Fernandes da Costa declarou na fase policial que furtou máquinas de solda do seu patrão e as vendeu para o réu Edimar pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), afirmando, ainda
ter falado para EDMAR que as máquinas de soldas tinham sido furtado em seu serviço
– p. 32, id. 73851955.

O réu, por sua vez, confessa perante a autoridade policial “
ter comprado da pessoa de MANOEL e ele furtou na mecânica do Marcelo onde trabalha, que ia pagar o valor de R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) em cada uma, mas que não tinha pago ainda
” – p. 38, id. 73851955.

A autoria é comprovada, em juízo, através do depoimento dos policiais miliares.

Artur Rodrigues Marques
, policial militar, relatou em juízo que: “são duas soldas, né? duas soldas, exatamente. Eu me recordo. Na situação que ele foi conduzido, a gente tinha já informações que estava ocorrendo furtos, né, no bairro Novo Horizonte que na época estava tendo uma grande quantidade de construções e teve uma câmera de monitoramento que flagrou o veículo, era um era um Gol prata com uma carretinha carregando esses materiais e diante disso o pessoal do setor de inteligência, do batalhão, eles fizeram diligências na cidade, conseguiram encontrar o veículo e passaram para a gente fazer essa abordagem. E logo no momento da abordagem a gente confrontou o senhor Edimar com as imagens da câmera de vídeo, ele acabou confessando que ele estava em posse desses materiais, que eram betoneiras, era telha Eternit, andaime tubular. No caso, acho que na residência dele tinha uma betoneira só e ao chegar na residência a gente encontrou esses materiais, né? Estava escondido no fundo da residência dele, né, embaixo de uma lona. E dentre esses materiais, tinha ali duas máquinas de solda que ele confessou para a gente que ele teria adquirido de um colega dele, que no caso o Manoel, diante desse fato a gente deslocou até a residência desse Manoel, o Edimar nos levou até lá e ele confessou que ele teria roubado essas máquinas de solda do trabalho dele”.

Marcelo Rosa de Moraes,
policial militar, em juízo: “A gente teve conhecimento dessa ocorrência através das redes sociais, né? Saiu as imagens de um veículo lá no bairro no Horizonte que teria furtado os materiais de umas obras daquele bairro lá, entendeu? E a gente começou as buscas pela cidade e lá no bairro Jardim Marília a gente deparou com esse veículo certo que estava com suspeito e ele acabou falando para a gente que realmente tinha sido ele que tinha cometido os furtos e levou a gente até a residência onde estava os objetos [...]”

O denunciado
EDIMAR
, por sua vez, alterou sua versão e argumentou: “Não, igual eu falei, eu não nem estava lá em casa, só o menino estava usando, nem eu sabia se era produto de furto, nem eu furtei não. Aí ele ficou lá e a polícia pegou lá, ficou sabendo lá e pegou lá do lado lá e falou que era furtado, mas não sabia, né? [...] o meu enteado lá estava usando ela, né? Era de um amigo dele, desse que catou aí ele estava usando ela. Ele estava lá em casa, eles ofereceram para mim ver se eu queria comprar e eu falei que não. Eles deixaram lá. [...] E ficou como era eu né. [...] era setecentos reais as duas, naquele tempo acho que era uns quinhentos reais, aí está vendendo por uns 350 cada uma. [...]“.

Pois bem
.

Como é cediço, para a configuração do crime de receptação dolosa, necessário que a acusação demonstre a prática de um dos verbos nucleares do tipo, isto é, ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado; e concomitantemente, que se trate de coisa que sabe ser produto de crime, não bastando somente a comprovação da existência de delito antecedente.

O dolo da receptação, assim, é de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção.

No entanto, se o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos.

Não se trata de presunção de culpa. A necessidade de justificação da posse, pelo acusado, decorre da própria natureza do crime, que exige, à sua configuração, a ciência da origem ilícita, questão atinente ao psiquismo do indivíduo, não consistindo, tal entendimento, afronta a quaisquer dispositivos de ordem constitucional.

A jurisprudência majoritária entende que quando o produto de crime é encontrado na posse do (a) réu/ré, cabe a ele (a) demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que ela era lícita, invertendo-se o ônus da prova sobre esse ponto.

Nesse sentido, são os seguintes julgados: (...).

Desta forma, está caracterizada a procedência ilícita do objeto adquirido, bem como a materialidade e a autoria do crime de receptação, porquanto o acusado não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade dos bens apreendidos em sua posse. Além disso, confessa extrajudicialmente ser pleno conhecedor da ilicitude dos objetos que comprou.

A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido não é suficiente para sustentar uma sentença absolutória ou desclassificatória, já que os demais elementos de convicção indicam o oposto.

Deve-se destacar que na hipótese dos autos, o acusado fez a aquisição por um valor muito abaixo do que aquele praticado no mercado.

Nesse caminho, já decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado que: (...).

Nestes termos, não havendo causa que exclua a tipicidade ou culpabilidade do acusado e, ainda, não cabendo espaço para absolvição, a condenação é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória exposta na denúncia, para
CONDENAR EDIMAR NOGUEIRA FERREIRA
pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.
(...)”.

Inconformada, a Defensoria Pública busca a absolvição pela insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 180, § 3º, do CP, ao argumento de que
Edimar
não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e demais elementos coligidos nos autos.

A autoria, por sua vez, também se revelou induvidosa, especialmente em razão da confissão extrajudicial do apelante, corroborada por provas testemunhais harmônicas e convergentes.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a consciência da origem criminosa do bem. Em sua forma dolosa, pune-se aquele que adquire, recebe ou oculta coisa sabidamente produto de crime. Já a modalidade culposa, prevista no § 3º do mesmo artigo, exige apenas que o agente ‘devesse saber’ tratar-se de bem de procedência ilícita.

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

No caso, não subsiste dúvida quanto à ciência do apelante sobre a origem delituosa das máquinas de solda apreendidas em sua residência.

Os equipamentos tinham sido furtados da oficina da vítima José Marcelo da Silva por Manoel Fernandes da Costa, o qual, em sede policial, admitiu ter informado ao apelante que se tratavam de objetos subtraídos de seu local de trabalho:

“(...)
Que sobre as máquinas de solda, afirma ter furtado em seu trabalho e vendeu para Edmar pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada uma, que seu patrão já tinha registrado o boletim de ocorrência de furto
;
Que afirma ter falado para Edmar que as máquinas de soldas tinha furtado em seu serviço
”.

O próprio apelante, em declaração prestada na fase inquisitorial, confessou ter adquirido as máquinas por preço notoriamente inferior ao de mercado, reconhecendo a origem espúria dos bens:

“(...)
Que as máquinas de solda afirma ter comprado da pessoa de Manoel e ele furtou na mecânica do Marcelo, onde trabalha, que ia pagar o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cada uma, mas que não tinha pago ainda
”.

A tentativa de retratação em juízo, sem respaldo em qualquer prova idônea, revela-se manifestamente inverossímil.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a diligência também reforçam a versão extrajudicial, visto que afirmaram que o apelante confessou espontaneamente a posse dos objetos e
indicou
, inclusive, o
local de ocultação
e a
identidade do vendedor
.

As máquinas encontravam-se
escondidas sob lona no fundo do imóvel
, juntamente com outros bens furtados, o que reforça a intenção dolosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de receptação, a consciência sobre a origem criminosa pode ser presumida a partir de elementos objetivos, como o valor vil da aquisição, a ausência de comprovantes de origem, a clandestinidade na posse e a procedência duvidosa do vendedor.

No caso,
todos
esses elementos estão presentes.

A tese defensiva de desclassificação para a modalidade culposa igualmente não prospera.

A conduta do agente extrapolou os limites da negligência ou imprudência, revelando dolo direto na aquisição e ocultação dos bens.

Não se trata de situação em que o agente, por desatenção, deixou de verificar a licitude da origem, mas de circunstância reveladora de adesão consciente ao resultado criminoso.

A aquisição de bem por valor irrisório, aliado à declaração do coautor indicando que informou ao apelante sobre a origem espúria do objeto, afasta qualquer possibilidade de interpretação pela modalidade culposa, restando evidenciado o dolo direto, nos moldes exigidos pelo tipo penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025